Tribunal: TJSP
Processo: 1012970-37.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Acordo firmado entre autora originária e réus – Oposição apresentada pela apelante – Opoente admitida como assistente litisconsorcial no polo ativo e não consultada acerca do acordo – Inteligência dos artigos 124, 685 e 686 – Nulidade da r. sentença reconhecida – Recurso provido.